Tribunal: TJMT
Processo: 0001950-16.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Ementa.
‘APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CDC - QUESTÕES DE FATO CONTROVERTIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA.
(1) – O juiz é destinatário da prova e julga de acordo com o seu convencimento. Entretanto, tal direito não é pleno e impostergável. Havendo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, em que pese a questão estar albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, o julgamento antecipado da lide, na forma como ocorreu no caso concreto, infringe o princípio do devido processo legal e caracteriza indiscutível cerceamento de defesa.
(2) – Considerando, no caso concreto, briga dentro do estabelecimento de diversão, não basta este fato isolado para a caracterização da responsabilidade civil para geral indenização por danos materiais, estéticos e morais.
(3) – Existindo controvérsias de fato sobre quem causou a briga, indícios de que o próprio autor dela tenha participado ou causado por terceiros e impossibilidade de impedir por parte dos prepostos da ré, mesmo sob a égide da responsabilidade civil objetiva, é causa de isenção de responsabilidade da empresa prestadora de serviços.
(4) – Anula-se a sentença que desconsiderou tais aspectos fáticos e julgou o feito antecipadamente, determinando a regular instrução e com o deferimento das provas requeridas pelas partes
Relatório.
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos promovido por ALEXANDRE CESÁRIO LIMA em face de PG – RESTAURANTE LTDA – ME –CANELA FINA -, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, afirmou que estava no estabelecimento e foi surpreendido sendo atingido em seu rosto por um objeto, o que ocasionou uma lesão no seu rosto. Que se tratava de uma briga interna por pessoas não identificadas. Sustentou que não teve nenhum tipo de assistência por parte daquela casa noturna. Em face do exposto, a titulo de reparação, pretendeu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 915,08; Danos estéticos de R$ 15.200,00 e danos morais, estes estimados em R$ 47.280,00.
Alcançada a fase de sentença o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, julgou em parte procedente a demanda; condenou a ré/apelante nos danos materiais; nos danos estéticos, tudo conforme requerido e, em relação aos danos morais, estabeleceu o valor d R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sustentou inicialmente o apelante em face de que o magistrado de piso entendeu que as mesmas não se mostram úteis ao processo, eis que a matéria versada é de direito. No mérito discorreu sobre a isenção de responsabilidade em face de o ato ter sido praticado por terceiros e, portanto, inevitável.
Fundamentação e Decisão.
Conheço do recurso, por decisão monocrática, vez que a questão – cerceamento de defesa – é matéria pacífica junto aos Tribunais Estaduais e secundado por orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, dentro da dicção do artigo 932, inciso ‘V’ alínea ‘a’ do Código de Processo Civil.
Ao julgar antecipadamente a lide, assim pronunciou o conspícuo magistrado que subscreveu a sentença recorrida. ‘Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos e ainda que as preliminares já foram apreciadas e rejeitadas de fls. 126/129, tomando por base as provas carreada no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. (sic).
O primeiro aspecto a abordar que não se nega que o juiz é o destinatário das provas e deve julgar de acordo com o seu livre convencimento o que foi feito pelo digno magistrado que subscreveu a sentença recorrida. Mas esta posição cede lugar quando a manifestação do julgador a respeito do julgamento antecipado, está em desconforme com outros predicados, igualmente existentes no CPC e Leis Extravagantes.
Conforme o disposto no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil – não houver necessidade de outras provas.
Por outro lado, dentro do estabelecido pelo artigo 374, incisos I, II, III, do CPC, somente não dependem de provas quando: I – os fatos forem notórios; II – afirmados por uma da parte e confessados pela parte contraria; III – admitidos no processo como incontroversos; IV – em cujo favor milita a presunção legal de existência e veracidade.
No presente caso, não estão elencados em nenhum dos requisitos estabelecidos pelos incisos I, II, III e IV, do artigo 374 do Código de Processo Civil, mas, entretanto, embora o juiz seja o destinatário da prova, não era caso de aplicação do prescrito no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil já que, compulsando os autos, a rigor da inicial e da contestação, existem fatos relevantes e pertinentes agitados no processo que, somente com uma instrução mais acurada, poderá definir a responsabilidade civil de indenizar por parte da requerida. Como constam dos autos, existe contradição entre a afirmação do autor que fora surpreendido enquanto que a ré, de forma contrária anota que o autor se envolveu na briga e foi retirada do estabelecimento pelas portas do fundo.
Não se olvida que a questão está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social e, neste porte, a responsabilidade civil da empresa ré é de cunho objetivo.
Depara-se, portanto, que se trata de questão pertinente ao risco do negócio e proveito econômico desta, situação que, de outro modo, esta sendo tratado pelo parágrafo único do artigo 927 do Código de Processo Civil. Neste contexto, quer pelo CDC, quer pelo CC, a responsabilidade civil da empresa apelante é de cunho objetivo, isto é, responde INDEPENDENTE DE CULPA.
Por outro lado, temos que o magistrado de piso, para estabelecer a responsabilidade civil objetiva, assim prescreveu na sentença: ‘Conseqüência disso é a responsabilidade objetiva da empresa, a qual, como é sabido, exige o preenchimento dos três requisitos: dano, conduta e nexo causal entre ambos, dispensada a aferição sobre a existência de dolo ou culpa por parte do causador do dano’. (sic).
Concordo com tais argumentos. Contudo, a responsabilidade objetiva não é plena e, em certos casos, não há como albergar a condenação, quando o fato é causado pelo próprio consumidor ou por terceiros.
Não se pode esquecer que, dentro da previsão do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da controvérsia a respeito dos fatos, o prestador de serviços não pode ser responsabilizado quando restar comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que, mesmo dentro da responsabilidade civil objetiva, descaracteriza a responsabilidade civil da empresa/ré.
Isto porque quando se trata de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros rompido fica o nexo causal e afasta qualquer obrigação de indenizar por parte do fornecedor de produtos ou serviços.
E, esta situação, em se tratando de situação de fato, implica que, em aplicando o disposto no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, o magistrado não agiu com seu costumeiro acerto, cerceando o direito da empresa apelante em comprovar este aspecto que, de resto, se comprovado, mesmo na teoria objetiva da culpa, inexistiria o nexo causal e, de conseqüência, a ação deveria ser julgada improcedente. O problema de falta de segurança, tratada pelo autor, de igual forma, é questão de fato, já que, quase em todas as situações, a confusão de verifica de surpresa geral e, neste aspecto, a questão deve ser vista a analisada com maior profundidade, com provas outras, não sendo caso de julgamento antecipado da lide já que o poder discricionário do juiz não é irretocável.
Restando no caso concreto evidenciada a necessidade de produção de provas pelas quais protestou a autora e em se tratando de situação de fato que não está plenamente demonstrado nos autos, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da demanda e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Evidenciada a necessidade da produção de provas pelas quais protestou a autora, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da demanda e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, - preceitos de ordem pública - conforme o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
João Roberto Parizatto, em comentário ao artigo 330 do CPC, afirma que:
“O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial. As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações. (...) Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão. Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, edipa, fls. 674/675).
Na mesma trilha, Antônio Carlos Marcato;
‘Julgamento antecipado e cerceamento de defesa: Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do pedido, se e quando, havendo controvérsia a respeito da matéria de fato relevante, o juiz impedir a produção das provas necessárias a sua elucidação. (in Código de Processo Civil Interpretado, 3a edição revista e atualizada, ps. 1040, item 3). Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, por sua vez, destacam: 3. Direito Fundamental à Prova e Julgamento Imediato. (...) Do contrário, sendo a alegação controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa alegação (art. 5o, LVI, CRFB). Daí a razão pela qual não pode o juiz inadmitir a produção de prova de alegações fáticas controversas, pertinentes e relevantes. Não pode indeferir a produção de prova antecipando a valoração do resultado. Observe-se que não se pode confundir de modo nenhum o juízo de admissibilidade com o juízo de valoração da prova. O critério de seleção de necessidade ou desnecessidade da prova recai na relação objetiva que se estabelece entre prova e thema probandum. Se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que o seu resultado pode – ainda que em tese – ser importante para a resolução do mérito (Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais; p. 332, item 3)
Destarte, o julgamento antecipado da lide, na forma como ocorreu no caso concreto, infringe o princípio do devido processo legal e caracteriza indiscutível cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença recorrida.
A propósito já residem decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça:
‘CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. ACÓRDÃO QUE DE OFÍCIO ANULA A SENTENÇA E DETERMINA NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM OPORTUNIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE ESTADO. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CPC, ART. 131. PRECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. AFASTAMENTO. I. Tem o julgador de segunda instância a iniciativa probatória, mormente quando se trata de causa que tem por objeto direito indisponível (ações de estado). II. Mitigação do princípio dispositivo em razão da busca da verdade real. III. Em questões probatórias não há preclusão para o magistrado. IV. Anulada decisão desfavorável à recorrente, não há que se falar em reformatio in pejus. V. Recurso especial não conhecido. (REsp 1010559/RN, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008)’.
‘PROCESSO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ – CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – REABERTURA DA FASE COGNITIVA – PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual. (REsp n. 898123/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 13-2-07). Processual Civil. Recurso Especial. Instrução probatória. Requerimento da parte na petição inicial. Falta de indicação das provas a produzir no momento processual oportuno. Reconhecimento da necessidade da prova na sentença pelo magistrado. Poder instrutório do juiz. Cerceamento de defesa. - Ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex ofício sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas." (grifos acrescidos) (Processo REsp 406862/MG. Recurso Especial 2002/0008326-5. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Relator(a) P/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data do Julgamento: 08/11/2002. Data da Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003, p. 281)’.
Conclusão.
Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, acatando a preliminar, anular o processo por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento, nos termos da fundamentação acima.
Intimem-se.
Transitada em julgado, cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).